Tribunal: TJSP
Processo: 1092460-87.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Seguro de proteção financeira – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.639.320 – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Seguro de proteção financeira – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.639.320 – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Sentença mantida.
- Correção monetária – Sentença que determinou a restituição dos valores com correção monetária desde o ajuizamento da ação – Correção que deve incidir a partir do desembolso – Sentença alterada de ofício nessa parte.

Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361958
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1092460-87.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante B V
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO, é apelada
ANDREIA DE ARAUJO SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092460-87.2017.8.26.0100 -Voto no 30847
2
Apelação Cível no 1092460-87.2017.8.26.0100
Apelante: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Apelada: Andreia de Araújo Santana (Justiça Gratuita)
Juíza: Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira
Comarca: São Paulo 38a Vara Cível do Foro Central
Voto 30847
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA RÉ
- Seguro de proteção financeira Tese firmada pelo
STJ quando do julgamento do REsp 1.639.320 Tema
972 “Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada” Sentença mantida.
- Correção monetária Sentença que determinou a
restituição dos valores com correção monetária desde
o ajuizamento da ação Correção que deve incidir a
partir do desembolso Sentença alterada de ofício
nessa parte.
Recurso não provido, com observação.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
293/304) que julgou parcialmente procedente a ação revisional de
cláusulas1, ajuizada por Andreia de Araújo Santana em face de BV
Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, para
condenar a ré a restituir à autora, de forma simples, o valor de R$
850,00 pago a título de seguro prestamista, devidamente corrigido
monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros
de 1% ao mês a contar da citação.
1 Valor da causa: R$ 755,00, em setembro de 2017. Sentença disponibilizada no DJe em
13/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092460-87.2017.8.26.0100 -Voto no 30847
3
Em razão da sucumbência mínima da
ré, a autora foi condenada ao pagamento das despesas processuais e
dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado
da causa, observada a gratuidade de justiça concedida à autora.
Nas razões de apelação, a ré defende a
legalidade da cobrança do seguro de proteção financeira. Requer a
reforma da decisão para que seja julgada totalmente improcedente a
ação.
Recurso não respondido.
É o relatório.
A autora celebrou com a ré, em
12/02/2017, contrato de financiamento de veículo no valor total de R$
19.671,84 (dezenove mil, seiscentos e setenta e um reais e oitenta e
quatro centavos) para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas
mensais de R$ 755,00 (setecentos e cinquenta e cinco reais).
Da leitura do documento, percebe-se
que constou a incidência de taxa de juros mensal (1,84%), taxa de
juros anual (24,51%), Custo Efetivo Total CET (39,98% a.a.), IOF
(R$ 596,47), tarifa de cadastro (R$ 659,00), tarifa de avaliação de
bem (R$ 395,00), tarifa de registro de contrato (R$ 120,03), seguro
prestamista (R$ 850,00) e “Cap Parc Premiável” (R$ 151,34).
Com relação ao seguro prestamista
(R$ 850,00) o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do
recurso repetitivo - REsp 1.639.320 Tema 972 - concluiu que a
inclusão desse seguro nos contratos bancários não é vedada pela
regulação bancária, e a validade dessa contratação em face da
legislação consumerista também não encontra obstáculo desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092460-87.2017.8.26.0100 -Voto no 30847
4
apresentado como cláusula optativa ao consumidor.
Não obstante, a questão avança quanto
a ausência de liberdade do consumidor de poder contratar qualquer
seguradora para participar do contrato, razão pela qual consolidou-se
a seguinte tese para a matéria: “Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
No caso em tela, não há a liberdade a
que o consumidor tem direito. Por isso, é ilegal a cobrança do seguro.
Por fim, a sentença merece pequeno
reparo, de ofício, com relação à correção monetária. A sentença
determinou a restituição dos valores com correção monetária a partir
do ajuizamento da ação. Porém, a correção monetária deve incidir a
partir do desembolso.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, com observação.
Deixa-se de fixar honorários recursais
porque não foi arbitrada verba honorária a cargo da ré na r. sentença.
MARINO NETO
Relator